Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712020-98.2019.8.07.0016 RECORRENTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. 2. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). 3. Embora não tenha constado nas respectivas CDAs a indicação do livro e da folha de inscrição, não está devidamente comprovado que esse fato, de modo isolado, possa ter ocasionado prejuízos à defesa da devedora, ora embargante. 4. No caso em deslinde os argumentos articulados pela sociedade empresária agravante, a respeito da concessão de efeito suspensivo ao recurso, são os mesmos sustentados na peça recursal da apelação interposta, já examinados na decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 202, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 2o, §5o, incisos II e IV, da Lei 6.830/1980, asseverando comprovada a nulidade da CDA e que os defeitos dela constantes não podem ser considerados meras irregularidades; b) artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 28 do Decreto 2.181/1997, defendendo excesso no valor da multa fixada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 202, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 2o, §5o, incisos II e IV, da Lei 6.830/1980. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CDA. VALIDADE. AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF. 2. "[....] a nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas" (AgInt no REsp n. 1.833.673/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 16/09/2021.) 3. A verificação acerca do preenchimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida (CDA), inclusive a respeito de suposta ausência de cálculo quanto à forma como se chegou aos valores consolidados, pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.854.930/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). O especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 28 do Decreto 2.181/1997, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Ademais, ainda que se pudesse, em tese, superar a ausência do prequestionamento, a análise das razões recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012